Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. REESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. MORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar para cada um dos autores a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) falha no serviço prestado pela ré, a justificar a reparação por danos morais aos autores; e, (iii) redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. É fato incontroverso, ante a ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC), que as faturas vencidas foram quitadas pelos autores em 26/05/2025 (ID 78809857 e ID 78809858), assim como é inequívoco que os serviços vinculados às respectivas linhas telefônicas foram restabelecidos em 31/05/2025 (ID 78810414).
6. Nos termos do art. 78 do Anexo à Resolução Anatel no 765/2023, as prestadoras devem restabelecer o serviço de telefonia em até 1 (um) dia contado da ciência do pagamento do débito ou da inserção de créditos, o que não ocorreu na hipótese.
7. A falha na prestação de serviço essencial configura violação de direito básico do consumidor, extrapolando o âmbito do inadimplemento contratual, a justificar a reparação do dano moral (artigos 6o, VI, c/c 14, § 1o do CDC). Outrossim, ficou caracterizado o esforço incomum e a desnecessária perda do tempo útil dos consumidores, que não receberam a pronta solução de seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo). No mesmo sentido: Acórdão 1656179, 07138318820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.
8. Quanto ao valor da indenização, em face das circunstâncias fáticas - como o prazo não abusivo entre o pagamento da dívida e o restabelecimento dos serviços - e da ausência de desdobramentos negativos significativos suportados pelos autores, promovo a redução do valor arbitrado para o total de R$1.000,00 (um mil reais), em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito. Precedente: Acórdão 2018979, 0737812-20.2024.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (um mil reais) para cada autor, totalizando R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei no 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, 6o, VI, art. 14, § 1o; Resolução Anatel no 765/2023, art. 78;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656179, 07138318820228070016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023;